Tribunal: TJPA
Processo: 0808999-68.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808999-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPETRADO: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a inadequação da via eleita para impugnar decisão judicial passível de agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que, embora agravável, não tenha efeito suspensivo automático, sob alegação de ilegalidade ou teratologia.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do STF.

4. A existência de recurso próprio, ainda que sem efeito suspensivo automático, afasta o interesse de agir no mandado de segurança.

5. A decisão impugnada foi proferida no exercício regular da jurisdição, com fundamentação idônea, não configurando ilegalidade ou teratologia.

6. A via eleita mostrou-se inadequada, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de impugnação por recurso próprio, ainda que sem efeito suspensivo automático.

2. A inadequação da via eleita afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 5º, II, 6º, §5º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sessão realizada no período de dezenove a vinte e oito de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 26797076, págs. 1/6, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita, denegando, por conseguinte, a segurança requerida.

Em suas razões recusais (id. n.º 27477138, págs. 1/13), a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, sustenta, em síntese, a presença de ato coator manifestamente ilegal e teratológico, praticado pela Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento n.º 0805118-83.2025.8.14.0000, ao conceder efeito suspensivo a pedido formulado pelo Município de Tucumã, suspendendo os efeitos de decisão liminar de 1º grau que determinava a liberação de caminhão utilizado em serviços essenciais pela concessionária.

Diz que o agravo interno, recurso disponível na origem, não possui efeito suspensivo, razão pela qual o Mandado de Segurança seria via adequada e necessária para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Aduz que a decisão agravada não enfrentou os argumentos centrais da impetração, especialmente a ocorrência de vícios insanáveis no auto de apreensão, a existência de dano grave e concreto à prestação de serviço público essencial e a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Indica expressamente o prequestionamento dos arts. 932, III, 485, I e VI, e 1.021 do CPC, bem como do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com apreciação do mérito do Mandado de Segurança e concessão da segurança pleiteada, com a cassação da decisão que suspendeu a liberação do veículo apreendido.

Em contrarrazões (id. n.º 30501416, págs. 1/4), o Estado do Pará, sustenta, a inadequação da via eleita, dado que o Mandado de Segurança foi utilizado em substituição a recurso cabível — o Agravo Interno — o que atrai a incidência do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, bem como a aplicação das Súmulas 267 e 268 do STF.

Diz que o ato judicial impugnado, decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento, é legítimo, fundamentado e não apresenta qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a excepcionalidade do uso do mandado de segurança.

Sustenta que o Agravo Interno interposto pela própria parte já é meio idôneo e adequado para questionar o ato judicial impugnado.

Expõe que, “não se pode admitir que a via mandamental seja utilizada como meio de reexame da decisão judicial, especialmente porque já há recurso próprio em tramitação para impugná-la.”

Aduz que o agravo interno não apresenta fundamentos novos ou idôneos capazes de infirmar a decisão que corretamente extinguiu o mandado de segurança por ausência de interesse processual.

Ao final, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão que extinguiu o
mandamus
.

Consta no id. 30612787, págs. 1/2, informação da autoridade apontada como coatora.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado
pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 26797076, págs. 1/6, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita, denegando, por conseguinte, a segurança requerida.

Inicialmente,
analisando o pedido da impetrante e as suas razões recursais, no Mandado de Segurança, o relator convocado esclareceu que a decisão judicial atacada (gravo de Instrumento nº 0805118-83.2025.8.14.0000) é passível de impugnação por meio de recurso próprio, qual seja, o agravo interno, instrumento já utilizado pela parte impetrante, e que, a jurisprudência do STF e do STJ, bem como a legislação de regência, veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal (Súmula 267 do STF), o qual, extinguiu o
mandamus
sem resolução do mérito, ante ausência de interesse processual por inadequação da via eleita (artigo 485, VI do CPC/15) e, por consequência, denegou a segurança nos termos dos artigos 6º, §5º e 10 da lei nº 12.016/09.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

A recorrente sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, sob o argumento de que o agravo interno interposto no processo originário (Agravo de Instrumento n.º 0805118-83.2025.8.14.0000) não possui efeito suspensivo, o que justificaria a impetração do mandado de segurança para evitar dano irreparável, bem como alega ainda a existência de manifesta ilegalidade e teratologia no ato judicial impugnado.

Inicialmente, cumpre reiterar que a decisão agravada está em estrita conformidade com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso próprio, nos termos da Súmula 267 do STF:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

A decisão judicial apontada como coatora, concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento pela relatora do AI 0805118-83.2025.8.14.0000, encontra-se devidamente amparada na legislação processual e é passível de impugnação via agravo interno, recurso esse que já foi inclusive interposto pela própria parte impetrante, conforme consta nos autos.

A alegação de que tal recurso não possui efeito suspensivo não é suficiente para justificar o uso do
mandamus
. A interpretação sistemática do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 deve considerar a existência de instrumento recursal cabível, e não sua eficácia suspensiva automática.

A decisão judicial tida por coatora foi proferida no exercício regular da jurisdição, com motivação idônea, mediante análise técnica dos autos e ponderação entre os riscos da medida e o interesse público invocado pelo ente municipal. Ainda que se discorde de seus fundamentos, não há nos autos qualquer traço de excepcionalidade que possa caracterizá-la como teratológica ou flagrantemente ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a caracterização de teratologia exige a presença de vício extremo, evidente e inaceitável no ato judicial, o que não se verifica na espécie, tratando-se de decisão devidamente fundamentada e motivada, ainda que desfavorável à impetrante, ora agravante.

Portanto, o mandado de segurança não pode ser manejado como substitutivo de recurso, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e violação ao devido processo legal.

Dessa maneira, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, reproduzo trecho da decisão ora impugnada e que reflete o que restou anteriormente exposto, “
verbis
”:

“...

Trata-se de mandado de segurança apontando como ato coator praticado pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, relatora do Agravo de Instrumento nº 0805118-83.2025.8.14.0000, no qual deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Município de Tucumã, suspendendo os efeitos de decisão liminar de primeiro grau que determinava a liberação de veículo essencial à prestação dos serviços de poda e manutenção da rede elétrica.

São os termos dispositivos da decisão:

...

Isto posto,
defiro
o pedido de efeito suspensivo deduzido.

Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cientifique-se o juízo
a quo
do conteúdo da presente decisão, à qual atribuo os efeitos de mandato.

Belém, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, cabe verificar a pertinência do manejo de mandado de segurança na espécie.

Como sabido, o Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Em se tratando de ato judicial, para o processamento da ação mandamental, exige-se a presença cumulativa de três requisitos: inexistência de instrumento recursal idôneo; não formação de coisa julgada e existência de teratologia.

Pois bem, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Com efeito, por determinação expressa da Lei nº 12.016/2009, não cabe impetração de ação mandamental contra decisão judicial quando puder ser manejado recurso com efeito suspensivo, conforme art. 5º, II, in verbis:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I (omisso)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Na mesma esteira, é o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o verbete 267: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, descabida a via eleita do mandado de segurança para atacar a decisão judicial mencionada, consequentemente, ausente está uma das condições da ação representada pelo interesse de agir por parte do impetrante, no que concerne ao seu binômio interesse-adequação, pois nas palavras do renomado Alexandre Freitas Câmara:

Não basta, porém, que a ida a juízo seja necessária para que o interesse de agir esteja presente. É mister, ainda, que haja o interesse-adequação , ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada. (in Lições de Direito Processual Civil, Vol I, 16ª edição, Editora Lumen Juris: 2007, pgs. 132/133).

São nesse sentido as decisões a seguir colacionadas:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL SUJEITA A RECURSO. DESCABIMENTO.
SÚMULA

267
/
STF
. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO.
SÚMULA
268/
STF
.

1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (
Súmula

267
/
STF
).

2. "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado" (
Súmula
268/
STF
).

3. Recurso a que se nega seguimento (CPC, art. 557, caput).

(STJ - RMS 017763, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data da Publicação: DJ 17.12.2004)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISO INTERLOCUTÓRIA IMPOSSIBILIDADE. O mandado de segurança não pode ser sucedâneo de recurso. Petição inicial indeferida. ORDEM DENEGADA. (TJ/SP, MS nº 1870721920128260000, Relator: Carlos Giarusso Santos, Data de Julgamento: 20/09/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2012)”

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISO INTERLOCUTÓRIA. WRIT COMO SUCEDÂNIO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A aludida decisão judicial comportava a interposição do recurso de agravo de instrumento (artigo 522 do CPC), ao qual poderia ter sido atribuído efeito suspensivo (artigo 527, III do CPC), razo pela qual inadequada a via mandamental eleita. (TJ/PA, Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 20073005048-8, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento: 18/09/2012, Data de Publicação: 20/09/2012)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIA. INCABIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ/RS, Mandado de Segurança nº 71003620176, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 15/03/2012, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2012)”

Constata-se que a verdadeira intenção da impetrante, no presente caso, é obter, de modo indireto, a reanálise da decisão interlocutória proferida pela autoridade apontada como coatora. Contudo, tal pretensão revela-se descabida, tendo em vista a existência de meio recursal próprio para esse fim, o agravo interno, já devidamente interposto nos autos do agravo de instrumento nº 0805118-83.2025.8.14.0000, inclusive com requerimento de concessão de efeito suspensivo.

Destarte, resta patente nestes autos a ausência de interesse de agir da Impetrante por inadequação da via eleita para combater o ato coator praticado pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, fato este que conduz ao reconhecimento de que este
mandamus
carece de condição da ação e deve ser extinto sem resolução do mérito.

A vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial ante a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita (artigo 485, VI do CPC/15) e, por consequência, denego a segurança nos termos dos artigos 6º, §5º e 10 da lei nº 12.016/09.

...”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

Belém, 11/12/2025